Tribunal: TJMT
Processo: 1005515-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA no 1005515-21.2020.8.11.0000 – CLASSE 47 – CNJ – CUIABÁ
Requerente: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS
Requerido : ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATOS MULLER
Número do Protocolo : 1005515-21.2020.8.11.0000
Verifica-se que a presente ação Rescisória gravita a mesma controvérsia – inclusive ajuizada em relação à mesma sentença – sobre a qual versa a ação Rescisória no 1006125-57.2018.8.11.0000, distribuída à relatoria da eminente Desa. Clarice Claudino da Silva, consoante afirmado na petição inicial (cf. doc. Num. 36281482 - Pág. 1), justificando-se, assim, a remessa dos autos àquela ilustre Relatora, até mesmo para evitar prolação de decisões contraditórias.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para a competente relatora.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 10 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator